Tribunal: STF
Processo: ARE 765421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCAPACIDADE REFORMA GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo que a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: AI 718.334-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/11/2012 e AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 17/12/2010.



    2. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E DO DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.